Tribunal: TJPA
Processo: 0810029-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810029-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATO DA COSTA MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0805424-62.2019.8.14.0000

PACIENTE:
RENATO DA COSTA MONTEIRO

IMPETRANTE:
IGOR NOGUEIRA BATISTA (OAB-PA nº 25.692) e ANDRÉ ARAUJO PINHEIRO (OAB-PA nº 22.819)

IMPETRADO:
VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇÚ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. INEFICÁCIA.

ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Resta patente a necessidade de custódia do paciente, ante a existência de indícios de autoria
e de prova materialidade do delito imputado (
fumus comissi delicti
), bem como meio de ser garantida a ordem pública (
periculum in libertatis)
, diante da periculosidade concreta do paciente à sociedade, preso em flagrante, após subtrair, com grave ameaça, um aparelho celular de um adolescente.

2.

Resta, portanto, necessária a manutenção da constrição como meio de acautelar a ordem pública e, em especial,
garantir a dignidade física e psicológica da vítima, que é adolescente.

3.

Assim, não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

4.

O fato de o paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.

Presentes os requisitos da clausura, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes.

6.

ORDEM CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual, em Sessão do Tribunal de Justiça do Pará, no dia nove do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado
Igor Nogueira Batista, e outro,
em favor de
RENATO DA COSTA MONTEIRO
, preso em flagrante no dia
15 de julho de 2020, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal – crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa - , apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açú,
que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública.

Aduz a defesa, em suma, que restam ausentes os requisitos da prisão preventiva, enfatizando que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis – primário, sem antecedentes, residência fixa, além de possuir tenra idade (19 anos) e se encontrar regularmente matriculado em um colégio.

Nesses termos, busca a defesa, a revogação da prisão preventiva, mediante ou não a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

A defesa, em sua peça, manifestou o interesse em fazer sustentação oral na sessão de julgamento.

O feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, e, ante o meu afastamento (compensação de plantão), o feito foi encaminhado ao Des. Mairton Marques Carneiro, que em 09/10/2020, indeferiu o pedido liminar, solicitou informações de praxe e determinou o posterior envio a
custos legis
para exame e parecer.

O juízo
a quo
esclareceu que: “(...)

1.

Dispõe a denúncia que no dia 15 de julho de 2020, por volta das 00h00min, o acusado
Renato da Costa Monteiro
, na companhia de seu comparsa, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular Motorola PLUS 5, IMEI n° 351862087823793, da vítima Walex Ruan Dias Monteiro;

2.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracitada, o denunciado Renato da Costa Monteiro encontrava-se fumando Maconha com um nacional, até o momento desconhecido, ocasião em que decidiram sair para roubar um celular. Na ocasião, deslocaram-se de moto e, na Av. Magalhães Barata, avistaram um adolescente com o telefone na mão, oportunidade em que desceram da motocicleta e, mediante grave ameaça simulando estarem portando uma arma de fogo na região da cintura, subtraíram o celular Motorola PLUS 5, IMEI n° 351862087823793, da vítima Walex Ruan Dias Monteiro;

3.

Após a consumação do crime de roubo, Renato da Costa Monteiro e seu comparsa empreenderam fuga do local dos fatos, tendo o denunciado Renato ficado com a posse da res furtiva. Em ato seguinte, o mesmo compareceu à residência de Joandre de Araújo Nunes, oferecendo-lhe o aparelho celular pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), momento em que o mesmo, devendo saber tratar-se de produto de crime, adquiriu o referido aparelho eletrônico;

4.

Neste interregno temporal, a guarnição da Polícia Militar foi acionada e informada sobre a ocorrência da prática do crime de roubo, no qual fora descrito o nacional conhecido vulgarmente como ‘’Japona’’ como sendo o autor do delito, razão pela qual a guarnição diligenciou em busca de encontrar o suspeito, onde o encontraram na rua dezesseis de novembro, tendo o mesmo confessado prontamente a autoria do crime, informando ainda que havia vendido o aparelho celular, o qual estava na casa de Joandre de Araújo Nunes, ora segundo denunciado.

5.

Chegando no imóvel indicado, a Polícia Militar encontrou o dito aparelho eletrônico, local onde deram voz de prisão em flagrante aos denunciados, tendo os conduzidos à Delegacia de Polícia para os procedimentos de estilo.

6.

Perante a autoridade policial, o interrogado Renato da Costa Monteiro confessou a prática delitiva, aduzindo o modus operandi da empreitada criminosa, enquanto Joandre de Araújo Nunes confessou que comprou o referido aparelho pela quantia de R$ 100,00 (cem reais);

7.

Ressalta-se que a vítima reconheceu inequivocamente o acusado Renato da Costa Monteiro como sendo autor do crime de roubo, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, à página 07 do ID n° 18346498, bem como seu aparelho celular Motorola PLUS 5, foi devidamente restituído, nos termos do Auto de Entrega de folhas 09 do ID n° 18346498;

8.

Por tal fato foi denunciado junto com Joandre de Araújo Nunes, pelos crimes do artigo 157, §2, inciso II e artigo 180, caput, ambos do Código Penal, respectivamente;

9.

O flagrante foi comunicado em 15/07/2020 às 18:07:36h.

10.

Em 21/07/2020 às 17:22:09h, foi interposto pedido de revogação da prisão;

11.

Em 25/08/2020 às 15:55:01h o Ministério Público apresentou manifestação sobre o pedido de revogação da prisão do Paciente, nos seguintes termos: (...);

12.

Denúncia oferecida em 25/08/2020 às 15:57:32h;

13.

Decisão de recebimento e sobre a revogação da prisão em 09/09/2020 às 19:11:06h, nos seguintes termos: (...);

14.

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação em 10/09/2020 às 09:17:06h;

15.

A Defesa do Paciente apresentou resposta à acusação em 29/09/2020 às 17:09:35h;

16.

Em 05/10/2020 às 09:37:55h, o Ministério Público apresentou manifestação requerendo a ratificação do recebimento da denúncia;

17.

Em 09/10/2020 às 19:58:35 ratifiquei o recebimento da denúncia.”

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou
“
pelo
CONHECIMENTO
da presente ordem de Habeas Corpus, e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
, por inexistência de constrangimento ilegal.”

Os autos retornaram à minha relatoria, conclusos.

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os requisitos legais, admito o
habeas corpus
.

A irresignação cinge-se a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva e condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem.

De saída, anoto que a ordem deve ser denegada.

Como cediço, a prisão cautelar constitui providência processual de caráter excepcional, e só deve ser mantida quando verificado um dos motivos que autorizam sua adoção, que deve restar claramente demonstrado, tudo em consonância com o disposto no art. 312 da Lei Adjetiva Penal.

Relembrando os fatos, consta da denúncia, que,
verbis:

“
o denunciado
Renato da Costa Monteiro
encontrava-se fumando Maconha com um nacional, até o momento desconhecido, ocasião em que decidiram sair para roubar um celular. Na ocasião, deslocaram-se de moto e, na Av. Magalhães Barata, avistaram um adolescente com o telefone

na mão, oportunidade em que desceram da motocicleta e, mediante grave ameaça simulando estarem portando uma arma de fogo na região da cintura, subtraíram o celular Motorola PLUS 5, IMEI n° 351862087823793, da vítima Walex Ruan Dias Monteiro.

Após a consumação do crime de roubo,
Renato da Costa Monteiro
e seu comparsa empreenderam fuga do local dos fatos, tendo o denunciado
Renato
ficado com a posse da res furtiva. Em ato seguinte, o mesmo compareceu à residência de
Joandre de Araújo Nunes,
oferecendo-lhe o aparelho celular pela quantia de R$ 100,00 (cem reais), momento em

que o mesmo, devendo saber tratar-se de produto de crime, adquiriu o referido aparelho eletrônico.”

Tenho, que na hipótese
sub exame
, verifiquei que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
Renato Monteiro
, foi devidamente fundamentada na gravidade dos atos praticados pelo acusado, revestindo-se dos requisitos legais essenciais à espécie, pois baseada em dados concretos constantes dos autos e calçada em pressupostos preconizados pelo art. 312 do CPP, dando ao paciente a exata noção por que está sendo decretada sua custódia cautelar.

Indubitável, no presente caso, a imprescindibilidade da prisão, que se encontra plenamente justificada na real necessidade de preservar a ordem pública francamente ameaçada pela gravidade dos atos praticados pelo réu, que mediante grave ameaça, juntamente com outro indivíduo, e simulando portar arma de fogo, saiu em uma motocicleta com a intenção de praticar delitos e, ao encontrar uma vítima vulnerável e indefesa (adolescente), praticou o crime.

E, como se não bastasse, após a ação delitiva, o coacto, imediatamente vendeu a
res furtiva
pelo valor de R$ 100,00 (cem) reais a uma terceira pessoa, o que dá indícios de que este possui facilidade e destreza na execução da prática de delitos contra o patrimônio – já que rouba sabendo que de imediato terá comprador para o produto.

Por outro lado, tenho, que a autoridade impetrada, ao indeferir o último pleito de revogação da custódia, na data de 09/10/2020, baseou sua decisão em elementos concretos dos autos, aptos a justificar a manutenção da medida extrema, nos seguintes termos:

“ a
defesa requereu a concessão da alegando que o acusado é primário, possui residência fixa, estuda e trabalha no município de Igarapé-açu, portanto, merece ter sua liberdade concedida.

Informa ainda que o acusado está arrependido, que tem apenas 19 anos e a prisão coloca em risco seu desenvolvimento intelectual.

De início, observo que a Promotora de Justiça já denúncia em desfavor do Requerente pelo crime de roubo majorado. Em relação a prisão, discorre que os fatos são uníssonos e, por si só, hábeis a justificar a segregação cautelar do requerente. Segundo consta nos autos, o requerente em concurso de pessoas, com o animus de praticar o delito em espeque consumou o crime de roubo, razão pela qual fora requerida e decretada a sua prisão preventiva.

Como visto, pela confissão do autuado – inclusive relatando já ter sido anteriormente preso pela prática do mesmo delito, qual seja, roubo de aparelhos celulares – pelos depoimentos colhidos e pelo auto de reconhecimento de pessoa, fica caracterizada, ao menos nessa fase de cognição sumária, os requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Por fim, entende que a liberdade do autuado, neste momento, colocará em risco a integridade física e psicológica da vítima, podendo afetar seus depoimentos em juízo, prejudicando a qualidade probatória. Nesse contexto, entendo, ainda, que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado e garantir a instrução processual e aplicação da lei penal, devendo ser mantida a decisão de ID n° 18360481 em sua integralidade.”

Decido.

Assiste razão ao Ministério Público.

O crime é grave, supostamente praticado pelo autor em concurso de pessoas contra um adolescente. O arrependimento do Requerente, nesta oportunidade não tem relevância jurídica, já que não restituiu ou diminuiu as consequências de seus atos.

Observo que a autoridade policial requereu a prisão e nesse tópico levo em consideração o estatuído no art. 21, III da Lei nº 13.431/17, que visa a preservação da criança e adolescente vítima de crime.

Como dito pelo Ministério Público, a concessão da liberdade nesta oportunidade inicial do feito, onde ainda serão inquiridas as testemunhas põe em risco a instrução processual evitando o contato da vítima menor com o suposto autor da violência (art. 21, I da Lei em comento).

Do exposto, indefiro a revogação da prisão
.”
destaquei

Portanto, entendo que resta patente a materialidade do delito e fortes indícios de participação na ação delitiva, sendo necessária a segregação cautelar do paciente como meio de salvaguarda da ordem pública, e também a instrução, que ainda se encontra na fase embrionária e merecendo especial relevância o a necessidade de garantir a dignidade física e psicológica da vítima, que é adolescente.

De outro monte, afirmo que
a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

Sobre o tema, colaciono recente julgado desta Sessão de Direito Penal, da Relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS. CRIME: ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE COM FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ART. 318, INC. V, DO CPPB. PRISÃO DOMICILIAR. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. INCABIMENTO. HIPÓTESE ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. CRIME GRAVE PRATICADO COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA, IN CASU, O DE ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE DEMOSNTRAÇÃO À IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE NA CRIAÇÃO DA INFANTE.ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB.

2. O fato da paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiras, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, quando se encontrar. (3880779, 3880779, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-25)

Por fim,
não vislumbro a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, vez que tal substituição, nesse momento, e de acordo com as decisões do Juízo
a quo,
restam insuficientes, uma vez que presentes os requisitos do art. 312, do CPPB, o que inviabiliza a referida substituição. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão da Magistrada de 1º Grau, a qual conhece e encontra-se próxima dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Assim, tenho que o paciente está custodiado preventivamente em razão de decisão fundamentada em requisitos do art. 312, do CPPB, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, ou seja, roubo qualificado, com emprego de grave ameaça à vítima, fato que ao meu ver impossibilita a concessão da referida substituição prisional.

Por todo o exposto, acompanho parecer ministerial e DENEGO A PRESENTE ORDEM.

É o meu voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 10/11/2020